Tribunal: TJBA
Processo: 8066161-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066161-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SAPUCAIA MAGALHAES

Advogado(s)
:
PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. MODALIDADE
CLAIMS MADE
(À BASE DE RECLAMAÇÃO). EXCLUSÃO PREMATURA DE LITISCONSORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SUCESSIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIR O FATO GERADOR E A RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por suposto erro médico, reconheceu a ilegitimidade passiva de seguradora (AKAD Seguros S.A.) e extinguiu o processo em relação a ela, sob o fundamento de ausência de cobertura securitária em razão de limitação temporal da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em seguro de responsabilidade civil profissional na modalidade claims made, a delimitação temporal da cobertura afasta, de plano, a legitimidade passiva da seguradora; (ii) estabelecer se a existência de procedimento médico sucessivo, realizado parcialmente durante a vigência da apólice, impõe a manutenção da seguradora no polo passivo para apuração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que exclui litisconsorte por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O seguro de responsabilidade civil profissional na modalidade claims made adota como marco relevante a data da reclamação formulada contra o segurado, sem prejuízo da incidência de cláusulas de retroatividade.

5. As cláusulas de retroatividade estabelecem condição cumulativa de cobertura, exigindo que o ato danoso ocorra dentro do período delimitado na apólice, além da reclamação durante sua vigência.

6. A análise isolada de um único ato médico como fato gerador desconsidera a natureza complexa e sucessiva de procedimentos cirúrgicos realizados em etapas distintas.

7. A existência de segunda intervenção cirúrgica realizada durante a vigência da apólice da seguradora agravada evidencia possível conexão temporal com o risco coberto, afastando a exclusão prematura da lide.

8. A definição do efetivo nexo causal entre os procedimentos realizados e o dano alegado demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de análise preliminar de legitimidade.

9. A manutenção de ambas as seguradoras no polo passivo assegura a adequada instrução processual, permitindo eventual imputação de responsabilidade conforme apuração técnica.

10. A teoria da asserção impõe o reconhecimento da legitimidade passiva com base nas alegações iniciais, reservando ao mérito a análise aprofundada das cláusulas contratuais e da cobertura securitária.

11. A exclusão prematura da seguradora viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em seguros de responsabilidade civil profissional na modalidade claims made, a legitimidade passiva da seguradora deve ser aferida à luz das alegações iniciais, não sendo possível sua exclusão prematura quando há controvérsia sobre o marco temporal do sinistro.

2. A existência de procedimentos médicos sucessivos realizados durante a vigência da apólice impõe a manutenção da seguradora no polo passivo para apuração do nexo causal e da cobertura securitária.

3. A análise das cláusulas de retroatividade e da delimitação temporal da cobertura constitui matéria de mérito, a ser decidida após a devida instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 1.015, VII; CC, arts. 757, 760, 771 e 206, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.772.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.05.2019; STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007714-75.2022.8.13.0693, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 16.09.2024; TJ-SC, Apelação nº 0300705-29.2017.8.24.0019, Rel. Des. Vania Petermann, j. 18.02.2025; TJ-MG, AC nº 1014514-02.6903.9001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 19.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8066161-64.2025.8.05.0000
, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante
MARCUS VINICIUS SAPUCAIA MAGALHÃES
e como Agravadas
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
AKAD SEGUROS S.A. (anteriormente denominada Argo Seguros Brasil S.A.)
.

ACORDAM,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando integralmente a decisão recorrida para
manter a AKAD Seguros S.A. no polo passivo da lide originária
,
tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04